Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-06.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705037-06.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A., 99 TECNOLOGIA LTDA RECORRIDO: AUGUSTO DIAS DA SILVA DECISÃO &lt; O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no ato da interposição do recurso, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. Ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pela parte recorrente, 99 TECNOLOGIA LTDA., não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais, mas tão somente do preparo (id. 33118912). Desse modo, intime-se a parte recorrente, 99 TECNOLOGIA LTDA., para comprovar o recolhimento em dobro das custas processuais, em 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. &gt; Brasília/DF, 3 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora